Tribunal: TJBA
Processo: 8007641-70.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007641-70.2023.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:
ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: NEIVA CRISTINE ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:
AUREA JACIANE ARAUJO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE VERBA DECORRENTE DO FUNDEF. NATUREZA REMUNERATÓRIA. REGIME DE COMPETÊNCIA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). RETENÇÃO GLOBAL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que julgou procedente mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, visando à retificação do informe de rendimentos e afastamento da incidência do imposto de renda sobre valores recebidos a título de abono do FUNDEF.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da legalidade da incidência e da forma de cálculo do imposto de renda sobre valores pagos a título de abono do FUNDEF, com fundamento na Emenda Constitucional n.º 114/2021, Lei n.º 14.325/2022 e legislação municipal.

III. Razões de decidir

3. A qualificação legal do abono como verba indenizatória não afasta, por si só, sua natureza remuneratória quando constatado efetivo acréscimo patrimonial ao servidor.

4. A verba em questão não constitui recomposição de perdas, mas remuneração retroativa por serviços efetivamente prestados, caracterizando ingresso novo no patrimônio do beneficiário e atraindo a incidência do imposto de renda, conforme art. 43 do CTN.

5. Ainda assim, a forma de retenção adotada pelo Município, baseada no valor global recebido em parcela única, contrariou o regime legal de apuração dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), previsto no art. 12-A da Lei n.º 7.713/1988.

6. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 368) e do STJ (Tema 351) exige que a retenção do IRRF sobre valores retroativos observe a tabela progressiva mensal relativa aos meses de competência dos rendimentos.

7. Impõe-se, assim, a retificação do informe de rendimentos e o recálculo da retenção de forma fracionada, por mês de competência, assegurando eventual restituição de valores retidos indevidamente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1. O abono do FUNDEF recebido por servidores municipais tem natureza remuneratória, sujeitando-se à incidência do imposto de renda. 2. O cálculo do tributo deve observar o regime dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), vedada a retenção sobre o valor global. 3. É devida a retificação do informe de rendimentos para correta apuração do imposto, conforme os critérios legais.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 153, III; 158, I; CTN, art. 43; EC nº 114/2021, art. 5º; Lei nº 14.325/2022, art. 47-A, § 2º, II; Lei nº 7.713/1988, art. 12-A; Lei nº 8.541/1992, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 614.406/RS (Tema 368); STJ, REsp 1.118.429/SP (Tema 351); TJBA, ApCiv 8006782-20.2024.8.05.0004.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.º 8007641-70.2023.8.05.0004, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e, como apelado
NEIVA CRISTINE ARAUJO SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22